Tribunal: TJSP
Processo: 0019444-71.2012.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ndo a decisão embargada, sem alteração do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0019444-71.2012.8.26.0269; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Outros números:

19444712012826026950000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUESTÃO ATINENTE A FIXAÇÃO DE DANO MORAL – MENÇÃO SINGELA – ACRÉSCIMO DE RAZÕES DE DECIDIR QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DA DECISÃO MOTIVADA.
RECURSO ACOLHIDO, aclarando e complementando a decisão embargada, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0019444-71.2012.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que são embargantes
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, é embargado JOSÉ PEDRO DE
ALMEIDA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhe-se o presente
recurso, para fins integrativos, sem alteração do resultado, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Embargos de Declaração Cível no 0019444-71.2012.8.26.0269/50000 -Voto no 35.568 JV
2
Embargos de Declaração no 0019444-71.2012.8.26.0296/50000
Embargante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo SABESP e outro.
Embargado: José Pedro de Almeida Galvão.
Voto no 35.568

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUESTÃO ATINENTE
A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
MENÇÃO
SINGELA ACRÉSCIMO DE RAZÕES DE DECIDIR
QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DA DECISÃO
MOTIVADA.
RECURSO
ACOLHIDO,
aclarando
e
complementando a decisão embargada, sem alteração do
resultado.

Vistos.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-
SABESP, apresentou embargos declaratórios, a partir de fls. 527, discorrendo
sobre breve resumo do processado e afirmando que o Acórdão não se
manifestou sobre o pedido de reparação por dano moral, o que comportaria o
efeito infringente, pedindo provimento e excluindo a condenação por danos
morais ou, subsidiariamente, minorá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Embargos de Declaração Cível no 0019444-71.2012.8.26.0269/50000 -Voto no 35.568 JV
3
É o relatório.
A afirmação de omissão a respeito da questão atinente a
fixação do dano moral foi sopesada pelo Acórdão embargado, embora não
com a ênfase aguardada pela parte ora embargante.
Da citada posição consta que no “recurso adesivo do autor,
em que pese o argumentado, verifica-se que a fixação da indenização por
dano moral, encontra-se no âmbito da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como o modo de atualização de valores” (fls. 524).
Esta conclusão tem entre os suportes que a sustentam a
motivação constante da própria r. sentença, no sentido de que o objetivo do
ressarcimento decorre “da dor sofrida considerando-se as circunstâncias e
também servir como inibidor de que os requeridos voltem a proceder da
mesma forma, além de considerada a condição financeira destes últimos, mas
nunca tornar a indenização uma forma de enriquecimento sem causa”. Ora,
esta justificativa, por si, se mostra suficiente a respaldar a adoção do valor e
do critério nos quais se escorou a decisão recorrida.
A antecedente motivação a ensejar o reconhecimento do
direito reparatório, de que a própria SABESP “reconhece do 'extravasamento
da rede coletora' e do despejo no córrego existente na propriedade (fls. 412),
como também do aumento do fluxo de despejo da tubulação, embora ressalve
do período chuvoso, o que não exclui a responsabilidade (fls. 413)”, esta,
dentre outras circunstâncias, é uma justificação ponderável a propiciar o
reconhecimento do direito indenizatório, inclusive quanto ao dano moral,
bem como o seu montante, repita-se, avaliado e fixado dentro de um
montante razoável e demonstrador de caráter reparatório, com indicação de
cunho pedagógico para quem tem a responsabilidade de preservar o meio
ambiente e em tal contexto, especialmente o sistema hídrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Embargos de Declaração Cível no 0019444-71.2012.8.26.0269/50000 -Voto no 35.568 JV
4
Este acréscimo tem a finalidade de mero aclaramento aos
termos da interposição que ora se trata.
Com isto, acolhe-se o presente recurso, para fins
integrativos, sem alteração do resultado.

DANILO PANIZZA
relator